Tribunal: STF
Processo: ARE 1462814
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 4-5, Doc. 18):



    “AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VALORES REPASSADOS A SUBEMPREITEIRAS E SUBCONTRATADAS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. REVOGAÇÃO PELA MP 1.991-18/00. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE RECEITA E FATURAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O permissivo legal contido no art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98 e vigente até a MP 1.991-18/00 previa a necessidade de disciplina regulamentar para sua efetividade, haja vista não ter delimitado qualquer escopo sobre como se daria a exclusão da base de cálculo da COFINS dos valores repassados a outras pessoas jurídicas, como o elemento temporal desses repasses.



    2. O conceito de receita bruta e de faturamento abarca tais repasses, visto ser ação posterior à própria assunção da receita. Por este motivo, afasta-se a possibilidade de equiparar esta situação com aquela presente no destaque de ICMS, onde os valores são necessariamente titularizados e destinados ao ente estadual.”



    No RE (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 195, I, da CF/1988, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da inclusão dos valores repassados a terceiros (subempreiteiras e subcontratadas) na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Para tanto, esclarece que “para a consecução de suas atividades sociais, a Recorrente – que se dedica às atividades de construção civil –, contratou subempreiteiras e subcontratados, para os quais repassou grande parte dos pagamentos recebidos, hipótese em que atuou como mera intermediária de receitas entre o ente contratante e o executar da obra. Os repasses efetuados não poderiam ser considerados como faturamento ou receita bruta, para fins de incidência de PIS e de COFINS, tendo em vista que a Recorrente atuou apenas como intermediária nos casos” (fls. 2-3, Doc. 22). 



    Nessa linha, reitera a recorrente que “é mera agente arrecadadora dos valores pagos, não se podendo dizer que tais valores compõem sua receita bruta. Os valores que ingressaram em seus cofres nos anos de 1999 e 2000 somente passaram por seu caixa, pois foram imediatamente destinados para as subempreiteiras e subcontratadas, as quais executaram os serviços de construção” (fl. 10, Doc. 22). 



    Defende, ainda, a incidência ao caso do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 574.706/PR, Tema 69 da repercussão geral, reconhecendo a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para “para anular a cobrança dos débitos compensados com créditos de PIS e COFINS, pelo reconhecimento dos créditos utilizados para sua extinção, nos termos dos artigos 74 da Lei nº 9.430/96 e 156, II, do CTN” (fl. 17, Doc. 22). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) trata-se de matéria de índole infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa; e (b) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 282/ST, por ausência de prequestionamento da questão em debate (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 28), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão recorrida.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 6, Doc. 22):



    “15. Outrossim, cumpre esclarecer que o Recurso Extraordinário interposto condiz com o disposto no § 3º do artigo 102 da Constituição Federal e parágrafo único do artigo 322 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, alterando pela Emenda Regimental nº 21/2007, que dispõe: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou, não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes.” 



    16. Tanto é assim que o presente tema diz respeito ao conceito de receita e faturamento previsto no artigo 195, I, da Constituição Federal, base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS. 



    17. Nessa monta, a questão sub judice, além de afetar um grande número de contribuintes, possui um significado geral, socialmente relevante, que transcende os interesses pessoais das partes processuais envolvidas, com evidente repercussão sobre o conjunto do ordenamento jurídico e político. 



    18. Assim, preenchidos os requisitos de cabimento do presente Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, requer-se o conhecimento do presente recurso, a fim de que seja possível o exame do mérito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fl. 1, Doc. 18):



    “Trata-se de agravo interposto pela autora contra decisão terminativa que negou provimento a seu apelo, com majoração da honorária devida, rejeitando pedido para que sejam homologadas as compensações de débitos de PIS/COFINS, reconhecendo-se a existência dos créditos oriundos do repasse de receita a subempreiteiras e subcontratadas, na forma do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, referentes ao período de 01/1999 a 09/2000. A autora foi condenada às custas e ao pagamento de honorários, fixados em R$ 7.871,98, valor a ser atualizado conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aplicando-se o art. 85, § 8º, do CPC/15 e a tabela de honorários da OAB – Seção São Paulo. 



    [...]



    Como dito, o permissivo legal contido no art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98 e vigente até a MP 1.991-18/00 previa a necessidade de disciplina regulamentar para sua efetividade, haja vista não ter delimitado qualquer escopo sobre como se daria a exclusão da base de cálculo da COFINS dos valores repassados a outras pessoas jurídicas, como o elemento temporal desses repasses. 



    Doravante, o conceito de receita bruta e de faturamento abarca tais repasses, visto ser ação posterior à própria assunção da receita. Por este motivo, afasta-se a possibilidade de equiparar esta situação com aquela presente no destaque de ICMS, onde os valores são necessariamente titularizados e destinados ao ente estadual.”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA. 1. Reveste-se de caráter infraconstitucional a discussão relativa à incidência de PIS e COFINS sobre valores transferidos a terceiros. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE 1.088.936 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/4/2018) 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. PIS/COFINS. Base de cálculo. Exclusão dos valores transferidos a terceiros. Ofensa reflexa. Precedentes. Inclusão do ICMS. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e art. 328 do Regimento Interno do STF. 1. A discussão sobre a possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS paira no âmbito da legislação infraconstitucional (art. 3º, § 2º, III, da Lei nº 9.718/98). Eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes. 2. A questão atinente à inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS teve sua repercussão geral reconhecida. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental não provido na parte relativa à possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS e, quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições, prejudicado”. (AI 698.227-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25/8/2014) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente